Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751707-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MARIA DA GUIA SOUSA DE MEDEIROS D E C I S Ã O As questões relativas ao cumprimento da obrigação e expedição de alvará de levantamento de valores são atinentes à fase de cumprimento de sentença. Incabível, portanto, o pleito realizado por meio da petição de id 28999803, em sede recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, retorne o processo à origem, para a apreciação dos pedidos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito F